Tribunal: TJES
Processo: 5003260-61.2020.8.08.0014
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003260-61.2020.8.08.0014
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: HIAGO CORREA RODRIGUES
PARTE RE: MUNICÍPIO DE COLATINA e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5003260-61.2020.8.08.0014

REMETENTE: JUIZ DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA

PARTES: HIAGO CORRÊA RODRIGUES E MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária em razão da sentença de ID 3834141, proferida pelo MM Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que julgou procedente o pedido contido nos autos da presente “Ação Ordinária” ajuizada por Hiago Corrêa Rodrigues em desfavor do Município de Colatina, determinando que o ente público “proceda à nomeação do autor para o provimento do cargo de Técnico em Edificações Cadista, para o qual foi aprovado em primeiro lugar, em decorrência do concurso público nº 001/2017”.

Devidamente intimadas da sentença, nenhuma das partes interpôs recurso.

Assim, os autos subiram a este E. Tribunal de Justiça por força do reexame necessário da sentença, conforme dicção do art. 496 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 598.099/MS, firmou entendimento no sentido de que o concurso implica direito subjetivo à nomeação quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas inserido no edital.

Na mesma oportunidade, consignou que somente poderá ser recusada a nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas quando demonstrado motivadamente pela Administração o acontecimento de uma situação superveniente, imprevisível e grave, conforme os critérios definidos no julgado. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. [...] III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. [...] (RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

No presente caso, o Autor foi aprovado em 1º lugar para o cargo de Técnico em Edificações Cadista, através do concurso público regulado pelo Edital nº 001/2017, o qual previu uma vaga para o referido cargo, além de cadastro de reserva. Assim, nos termos da jurisprudência acima reproduzida, resta caracterizado seu direito subjetivo à nomeação.

Destaca-se que o Município não alegou nenhuma situação superveniente, imprevisível e extremamente grave que afastasse o direito do candidato, limitando-se a afirmar que “encontrando-se o concurso dentro do prazo de validade, não pode a Administração Municipal ser compelida a prover cargo vago, cabendo a ela – e tão somente a ela – de acordo com os critérios de oportunidade e conveniência, respeitado o interregno de validade do concurso, nomear os candidatos aprovados no momento que se revelar oportuno”.

Ocorre que, ao que consta dos autos, o concurso foi homologado na data de 13/11/2017 e não foi determinada a sua prorrogação, de modo que o prazo para nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas expirou-se em 13/11/2019, isto é, dois anos após a homologação do concurso.

Assim, como bem concluiu o MM Juiz sentenciante: “O próprio Município réu reconheceu, em sua contestação, que não efetivou a nomeação do autor ao cargo de Técnico em Edificações Cadista, para o qual passou em 1º lugar, sendo que, a despeito das alegações lançadas na peça de defesa, é certo que não comprovou a prorrogação do certame ou que este estaria dentro do prazo de validade, ônus que lhe competia, não havendo, portanto, justa causa para a não nomeação do autor para o cargo de Técnico em Edificações Cadista”.

Desta forma, agiu com acerto o D. Magistrado sentenciante, não havendo motivos para reforma da r. sentença.

Face o exposto, na forma do art. 496, caput, do CPC/15,
CONFIRMO A SENTENÇA
de ID 3834141.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, GRAVE E SUPERVENIENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA CONFIRMADA
. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 598.099/MS, firmou entendimento no sentido de que o concurso implica direito subjetivo à nomeação quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas inserido no edital. 2. Na mesma oportunidade, consignou que somente poderá ser recusada a nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas quando demonstrado motivadamente pela Administração o acontecimento de uma situação superveniente, imprevisível e grave, conforme os critérios definidos no julgado. 3. Não tendo a Administração se desincumbido de seu ônus de comprovar a ocorrência de situação excepcional que a impossibilitasse de proceder à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, impõe-se a manutenção da sentença, com a consequente nomeação do Autor. 4. Sentença confirmada.

DECISÃO
À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.